Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MODELO PROFISSIONAL. FOTOGRAFIA. CESSÃO CONSENTIDA. DIREITO À IMAGEM. OFENSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076/STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A ausência de tradução juramentada, por si só, não impede que o documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se conteste, seja admitido como prova, notadamente se a tradução não for indispensável à sua compreensão, por ausência de prejuízo para às partes, em homenagem ao princípio pas de nulitté sans grief. Precedentes do STJ.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve haver a atuação ilícita do réu, o dano sofrido e o nexo causal entre eles.
3. Inexistindo prática de ato ilícito imputada aos réus, que adquiriram o uso de imagem de modelo profissional para fins publicitários em site de banco de imagens na internet, o qual detinha autorização para a cessão da fotografia, não prospera o pedido de indenização por dano moral.
4. Tratando-se de matéria de ordem pública e em observância às teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve a verba honorária sucumbencial ser modificada de ofício,
5. Recurso não provido. Honorários advocatícios modificados, de ofício.